Tribunal: TJES
Processo: 5005194-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005194-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LARISSA MARCHIORI PIASSI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005194-28.2022.8.08.0000

Agravante: Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: Larissa Marchiori Piassi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2766152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Larissa Marchiori Piassi contra a Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o medicamento cloridrato de escetamina (Spravato) a ser aplicado em serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, durante o período necessário do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante suscita, que (a) conforme notas técnicas do Nat Jus, o medicamento determinado pelo magistrado não integra o rol da ANS e não possuiu a efetividade na prevenção ao suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida; (b) o contrato firmado com a agravante vincula os atendimentos aos procedimentos previstos no rol da ANS; (c) o STJ firmou entendimento vinculante de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo; (d) a despeito de empreender os esforços para o cumprimento da ordem judicial no prazo determinado, não foi possível em razão do prazo de entrega do fornecedor do medicamento.

Decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo (ID 2774691).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2900374).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Sessão 30/08/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp's 1886929 e 1889704, fixou as teses de que
“(1)

o
rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
(2) a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
(3) é
possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
e (4) n
ão havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS
”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

As notas técnicas emitida pelo NAT (IDs 2766141, 2766142 e 2766143), indicam que, em que pese registrado na ANVISA, o medicamento Cloridrato de Escetamina ainda não foi incorporado ao rol de procedimentos e tratamentos da ANS.

Todavia, o laudo médico (ID 2766154, pág. 2/6 esclarece que “
a paciente já foi submetida a diversos tratamentos ao logo desse período, utilizando diversos antidepressivos e associações para potencialização do efeito, como estabilizadores de humor
”, porém, não apresentou resposta satisfativa, asseverando a imprescindibilidade e urgência do medicamento indicado, atestando que a “
a refratariedade do tratamento agravou o quadro depressivo, gerando desesperança, frustração e perda do sentido da vida, agravando ainda mais os sintomas e aumentando risco de suicídio
”.

Como se observa, o registro de que não houve evolução no tratamento como os medicamentos disponíveis, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção precista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
”.

Assim, diante da ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição da agravada, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicada pela profissional médica responsável.

Entretanto, conforme consignado na decisão inicial, mesmo diante da diligência evidenciada do plano de saúde, não foi possível a aquisição do medicamento do prazo determinado pelo magistrado, de apenas 48 h, de modo que não justifica-se a imposição de multa em razão do seu não cumprimento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para suspender a multa pelo descumprimento do prazo inicial de fornecimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INEFICÁCIA ATESTADA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STJ NO JULGAMENTO DO ERESP'S 1886929 e 1889704. OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA. DILIGÊNCIA DA OPERADORA COMPROVADA PARA AQUISIÇÃO DO ITEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Havendo declaração médica circunstanciada da ineficácia dos tratamentos disponíveis, a pretensão do fornecimento de medicamento não previsto no rol na ANS tem respaldo na exceção precista no item 2 dos EREsp's 1886929 e 1889704, segundo o qual “
a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”;

3.
Havendo prova da diligência da operadora de saúde para cumprimento da decisão do prazo ofertado e que o eventual desatendimento decorreu de questões fora do seu controle, não há justificativa para incidência da multa diária;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.